Tribunal: STF
Processo: HC 60826
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL, EM QUE
POLICIAL FOI CONDENADO POR CRIME DE CONCUSSAO (CP, ART-316), SEM LHE
SER CONCEDIDA A OPORTUNIDADE DE RESPOSTA, DE QUE CUIDA O ART-514, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ANTES DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA. DELITO
AFIANCAVEL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTS. 513 E 514. OMISSAO DA
FORMALIDADE PREVISTA NO ART-514, DO CPP. SUA NATUREZA.
JURISPRUDÊNCIA DO STF, ACERCA DA MATÉRIA. NULIDADE RELATIVA.
HIPÓTESE EM QUE HOUVE PREVIO INQUERITO POLICIAL E COM BASE NELE A
DENUNCIA FOI OFERECIDA, DEFENDENDO-SE O PACIENTE, DESDE O PRIMEIRO
INSTANTE, COM DEFENSOR CONSTITUIDO, SEM NADA ALEGAR, EM TODO O
PROCESSO, QUANTO A OMISSAO EM REFERENCIA. PREJUIZO A DEFESA NÃO
COMPROVADO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTS. 566 E 563. A NULIDADE,
QUE DECORRE DO ART-514, DO CPP, CONCERNE AO ART-564, IV, E NÃO AO
ART-563, III, LETRA "E", 3A. PARTE, DO MESMO DIPLOMA PROCESSUAL.
NULIDADE SANAVEL (CPP, ARTS. 572, I, E 571, II). REVISÃO CRIMINAL,
QUE DESACOLHEU IDENTICO FUNDAMENTO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.